Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749931-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO REIS GUIMARAES AGRAVADO: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, decidindo ter o Banco Bradesco atendido à determinação do juízo para apresentação dos extratos bancários da conta do agravado Renato Gambá Rocha Diniz , deixou de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça à referida instituição financeira. Decidiu, ademais, que tal Banco demonstrou satisfatoriamente o erro operacional que deu ensejo ao não cumprimento da transferência de valores que decorreria da consulta ao BACENJUD, eis que, na data consignada, não havia saldo em favor do executado. Declarou, além disso, não comprovadas as alegações de fraude e de esvaziamento de patrimônio pelo devedor por meio da compra e venda de ações no período, aduzindo que as operações citadas ocorreram em momento posterior à consulta ao referido sistema. Por fim, indeferiu o pedido de constrição de valores em face das empresas RD ENGENHARIA S/S LTDA, RCVEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA, seja por que carece de confirmação definitiva do primeiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja porque teria como pressuposto a instauração de outro incidente em face de tais empresas, bem como em razão da ausência de prova de que Renato Gambá teria transferido recursos a tais empresas. Com tais fundamentos indeferiu, por ora, qualquer pedido constritivo ou de aplicação de penalidades em face das citadas sociedades empresárias, de Renato Gambá Rocha e de Júnia de Souza L.M. Em suas razões, o agravante sustenta que o Banco Bradesco concorreu para a não implementação do bloqueio judicial, eis que, segundo afirma, o bloqueio abrangeria não apenas valores depositados em conta bancária, mas também outros títulos como ações e outros direitos. Argumenta que, nesse caso, o bloqueio judicial deveria persistir, inclusive quanto às ordens de compra e venda de ações até que saldada a dívida com a devida liquidação. Afirma que os extratos colacionados pela instituição financeira comprovam que o bloqueio abrangeu as ações realizadas por Renato Gambá, eis que a soma de todos os títulos alienados se aproxima do valor bloqueado. Alega que tal fato demonstra, ainda, que Renato, sabendo da constrição, utilizou-se do equívoco do Bradesco para fraudar a execução. Sustenta que os valores obtidos com as vendas dos títulos foram repassados a Junia de Souza L.M. e, em seguida, às empresas RD Engenharia, RCV Empreendimentos Imobiliários e Brumália Empreendimentos Imobiliários, cujos quadros sociais são integrados pelo devedor Renato. Argumenta que, nesse caso, todas devem ser condenadas ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) tornar sem efeito as ordens indicadas e elencadas na petição (operações de venda de ações); b) aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça a cada um dos envolvidos, com imediato bloqueio do valor correspondente; c) deferir o imediato bloqueio do valor correspondente ao crédito exequendo nas contas das pessoas jurídicas indicadas, de Júnia de Souza L.M. e do Banco Bradesco; d) determinar a disponibilização de dados pessoais e bancários de Júnia de Souza L.M. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, determinando-se: a) a inclusão no polo passivo das empresas RD Engenharia, RCV Empreendimentos Imobiliários, Brumália Empreendimentos Imobiliários, Júnia de Souza L.M. e Banco Bradesco; b) o bloqueio via SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD em desfavor dos “novos” executados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar a existência de “certo e grande prejuízo do Credor que entendia após o julgamento do Agravo no 0730114-11.2020.8.07.0000 sua situação estaria minimamente decidida, mas isso não ocorreu” (petição de recurso, doc. id. no 21548972). Contudo, não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, revela-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha reformar a decisão recorrida. De fato, em princípio, a abstenção de bloqueio dos numerários decorrente da conduta imputada ao Bradesco não seria reversível, eis que, não retidos os valores correspondentes às ações que a parte agravante afirma que estavam sob a administração da citada instituição financeira, os montantes correspondentes foram transacionados, não mais se encontrando na conta bancária de titularidade da parte recorrida. Também não se afigura possível, em tese, o desfazimento das operações de venda de ações, uma vez que poderia culminar em prejuízo de terceiros de boa-fé. Da mesma forma, à primeira análise, não se reúnem os requisitos para que se reconheça a configuração de fraude à execução em relação a Júnia de Souza L. M.. De fato, ainda que se considerasse que as ações transacionadas por Renato estivessem abrangidas pela ordem de bloqueio executada pelo Sistema BACENJUD, o que não é possível inferir do teor das informações prestadas pelo Bradesco (id. 21548979 e id. 21548976), não se tem prova nos autos sequer a que título os valores foram repassados a Júnia, nem ao menos se tal pessoa os recebeu de má-fé. Cabe destacar que incumbe ao credor a prova da má-fé do adquirente, nos termos do art. 659, § 4o, do CPC. Da mesma forma, não ostentando as empresas citadas a condição de partes executadas no cumprimento de sentença, não seria possível cogitar, em princípio, da prática de atos executivos em seu desfavor. Ademais, não se vislumbra, em análise preliminar, a presença de elementos de prova que indiquem que as empresas e pessoas citadas tenham concorrido para a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, eventual indenização fundamentada na conduta atribuída pela parte agravante ao Banco Bradesco demandaria ação própria. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator